Tribunal: TJDFT
Processo: 0720513-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720513-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO MAZIERO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que reconheceu a incompetência do Juízo da Décima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para processamento e julgamento do processo originário, determinou a remessa dos autos para o local da celebração do negócio jurídico e julgou prejudicado o agravo de instrumento. Eduardo Maziero sustenta omissão e contradição no julgado. Afirma que a escolha do foro para distribuição da demanda decorre de autorização conferida pela legislação vigente. Cita o Código de Processo Civil, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Ação Civil Pública. Alega que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possuem entendimento no sentido de que os beneficiários podem dar início ao cumprimento individual de sentença coletiva no foro da Justiça do Distrito Federal. Pede o provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada. Contrarrazões (id 54227153). O embargante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento dos embargos de declaração, oportunidade em que repetiu os argumentos trazidos no recurso. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial sobre ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. O embargante alegou genericamente omissão e contradição no acórdão e limitou-se a citar dispositivos legais e a mencionar entendimentos jurisprudenciais contrários ao que foi decidido, sem demonstrar de forma concreta como o julgado teria incorrido nos vícios. A ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração e caracteriza deficiência de fundamentação que impede o seu processamento, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.[1] As alegações do embargante demonstram o seu inconformismo com as conclusões do julgado. Entretanto, a insatisfação da parte em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração em razão de sua inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.317/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023; EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017.